Tribunal: TJMT
Processo: 1012444-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012444-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0007-58 (TERCEIRO INTERESSADO), AZIZ MANSUR SOBRINHO - CPF: 036.198.346-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS MIGUEL HUEB - CPF: 049.200.686-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA JUNQUEIRA HUEB - CPF: 061.031.896-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA JUNQUEIRA HUEB CUNHA - CPF: 057.598.716-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FAUZE MIGUEL HUEB registrado(a) civilmente como FAUZE MIGUEL HUEB - CPF: 004.766.176-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO UBALDO TELES - CPF: 235.664.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA BARRA - CPF: 004.826.256-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MIGUEL HUEB - CPF: 063.064.796-86 (TERCEIRO INTERESSADO), NASSIM MIGUEL HUEB NETO - CPF: 044.253.906-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU LATERZA - CPF: 004.766.766-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR À EMISSÃO DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Espólio de Geraldo Querino de Souza Júnior contra decisão proferida em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, que, embora tenha acolhido exceção de pré-executividade para excluí-lo do polo passivo da demanda, indeferiu o pedido de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante sustenta que o falecimento do
de cujus
ocorreu em 29/10/2008, antes mesmo da emissão da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que evidencia a ilegitimidade da execução e atrai a aplicação do princípio da causalidade, requerendo a fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, quando a exclusão do espólio do polo passivo da execução fiscal decorre de acolhimento de exceção de pré-executividade, diante da emissão da CDA após o falecimento do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública ajuíza execução fiscal em face de contribuinte falecido há quase 12 anos antes do ajuizamento, sendo a CDA emitida após o óbito, o que compromete a validade do título e enseja a ilegitimidade da cobrança.

A exclusão do espólio do polo passivo não resulta de iniciativa espontânea da Fazenda, mas do acolhimento da exceção de pré-executividade, com base em prova documental do óbito, afastando a aplicação do art. 26 da Lei no 6.830/80.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal local é pacífica no sentido de que, quando a extinção ou exclusão parcial da execução decorre de decisão judicial provocada por exceção de pré-executividade, são devidos honorários advocatícios com base nos princípios da sucumbência e da causalidade.

Caso análogo, julgado no Agravo no 1007206-31.2024, já fixou honorários em favor de outro corresponsável excluído, em situação idêntica de exclusão pela via da exceção de pré-executividade após retificação da CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de parte ilegítima do polo passivo da execução fiscal decorre do acolhimento de exceção de pré-executividade.

O princípio da causalidade impõe a condenação da parte que deu causa à instauração indevida do processo ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 8o e 8o-A, e 90, § 4o; Lei no 6.830/80 (LEF), art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 392; TJMT, AI no 1007206-31.2024, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE GERALDO QUERINO DE SOUZA JÚNIOR
, de decisão que, nos autos da execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a exclusão do espólio do polo passivo da execução, mas afastou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sustenta, em síntese, que o
de cujus
faleceu em 29/10/2008, antes mesmo da emissão da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que tornaria indevido o ajuizamento da execução fiscal em seu desfavor e, para tanto, pede a aplicação do princípio da causalidade, a fim de condenar o Exequente (Estado de Mato Grosso) ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 284072378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE GERALDO QUERINO DE SOUZA JÚNIOR
, de decisão que, nos autos da execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a exclusão do espólio do polo passivo da execução, mas afastou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Extrai-se que o agravado ajuizou execução fiscal em 09.07.2020, a fim de receber o crédito de R$156.000,37, por falta de recolhimento de ICMS referente ao ano de 2017 e o executado faleceu em 29.10.2008, ou seja, quase 12 anos antes.

Em que pese o Estado defender que a exclusão se deu antes de decisão judicial e que, conforme o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, não há sucumbência se o cancelamento da CDA ocorre antes da decisão de 1a instância, verdade é que somente após o ajuizamento da execução de pré-executividade e comprovação do óbito, a CDA foi retificada.

Assim, é fato incontroverso nos autos que a CDA foi emitida e a execução ajuizada após o falecimento do executado, circunstância que, por si só, evidencia a ilegitimidade do redirecionamento promovido pelo fisco, contrariando inclusive a Súmula 392 do STJ, que veda a modificação da certidão de dívida ativa para incluir devedor diverso daquele originalmente certificado.

A exclusão do espólio do polo passivo não decorreu de ato espontâneo da Fazenda Pública, mas sim do acolhimento da exceção de pré-executividade, apresentada com prova documental do óbito do executado.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, havendo extinção (mesmo que parcial) da execução fiscal por acolhimento da exceção de pré-executividade, impõe-se a condenação em honorários.

De relevo notar, que em anterior agravo, autuado sob o no 1007206-31.2024, transitado em julgado em 31.07.2024, o Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, relator em substituição legal, deu provimento ao recurso de outro corresponsável
para

fixar os honorários advocatícios em R$ 6.177,03: seis mil cento e setenta e sete reais e três centavos, reduzidos pela metade, com fundamento nos artigos 85, §§ 8o e 8a-A, e 90, § 4o, do Código de Processo Civil
, em razão da mesma situação - retificação da certidão de dívida ativa executada pelo exequente após a apresentação de exceção de pré-executividade.

Por essas razões, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, reforma-se a decisão agravada para condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Posto isso,
dá-se provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025